Tribunal: TJDFT
Processo: 0727443-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. DER/DF. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Afirma que realizou o exame do etilometro, no entanto, não foi gerado nenhum resultado, apenas acendeu uma luz vermelha. Esclarece que não foi obedecido o procedimento correto. O recorrente não recebeu as notificações para apresentação da defesa prévia e o recorrido não comprovou que efetuou a notificação via AR. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, reitera os termos da contestação. Requer a manutenção da sentença.
4. Consultando os autos verifico que o recorrente foi notificado no dia do cometimento da infração, qual seja, 16/10/2022. O próprio recorrente juntou aos autos o Auto de Infração enviado, via Correios/AR, ao proprietário do veículo, tendo em vista o mesmo estar sob arrendamento mercantil.ID 51948109/51948111.
6. De acordo com o enunciado n° 16 da súmula de jurisprudência da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, "a recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação." (UNJ 2019.00.2.002977-0, julgado em 12/09/2019. Relator Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa).
7. Nas razões recursais, o recorrente alega que não foi duplamente notificado, violando o enunciado da súmula no 312 do STJ. De início, vale ressaltar que a legislação não exige a notificação pessoal do infrator, no presente caso, o recorrente foi notificado, sendo suficiente a expedição de comunicação para o endereço do proprietário do veículo, apresentado pelo recorrente, ID 51948111.
8. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas, ID 51948128. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.